Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-35.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000322-35.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMERSON JOY VIEIRA ROCHA - CPF: 978.461.551-72 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SOLUÇÃO PARCIAL SUPERVENIENTE – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais.

A solução parcial superveniente do problema autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em patamar razoável, proporcional às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONVERTER a obrigação de fazer em perdas e danos, diante da solução parcial superveniente do problema, reconhecendo que a linha telefônica no (66) 9.8463-2846 encontra-se ativa e apta ao recebimento de SMS;

b) CONDENAR a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer remanescente relacionado à instalação e funcionamento do aplicativo WhatsApp, por se tratar de serviço gerido por terceiro, devendo o autor buscar eventual solução junto à empresa responsável pelo aplicativo.

d) Confirmar parcialmente a tutela de urgência deferida, somente no que se compatibiliza com o presente julgado.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração da condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que o montante arbitrado não refletiria adequadamente os transtornos suportados.

O cerne da questão recursal reside exclusivamente na adequação do valor fixado a título de danos morais
.

Restou devidamente reconhecida na sentença a falha na prestação do serviço de telefonia, circunstância que ensejou a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, notadamente porque houve solução parcial do problema no curso da demanda, com o restabelecimento da funcionalidade essencial da linha telefônica.

Ademais, a condenação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa da parte autora quanto a fixação de valor irrisório incapaz de cumprir a função pedagógica da medida.

Nesse contexto, o montante fixado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não havendo justificativa para sua majoração.

Assim, inexistindo elementos capazes de justificar a reforma da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026